Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO OBJETO DE PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA TRADIÇÃO DO BEM. TERCEIRO NÃO COMPROVADAMENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta sentença da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou os embargos de terceiro opostos para afastar a penhora incidente sobre o veículo. O embargante alegou ser terceiro de boa-fé e ter adquirido o veículo em 18/10/2022, sem ciência de quaisquer restrições judiciais. A sentença foi desfavorável ao embargante, que foi condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se o embargante é terceiro de boa-fé na aquisição do veículo; (ii) verificar a existência de comprovação do pagamento e da tradição do bem; (iii) determinar se é possível desconstituir a penhora incidente sobre o automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples apresentação de DUT preenchido e de consulta ao SNG não comprova a efetiva realização do negócio jurídico de compra e venda, tampouco o pagamento do valor alegado.
4. Não há nos autos contrato de compra e venda, comprovante de pagamento, comunicação de venda ao órgão de trânsito ou documentos que demonstrem a tradição jurídica do bem.
5. A inexistência de provas da tradição impede o reconhecimento da transferência de propriedade, elemento essencial à procedência dos embargos de terceiro.
6. O suposto vendedor teve os embargos de terceiro rejeitados anteriormente, em razão de sua ciência acerca de alienação fiduciária e inadimplência, tornando sua posse precária e ineficaz para transmitir a propriedade.
7. A negociação entre o apelante e o vendedor ocorreu após o ajuizamento dos embargos anteriores, o que indica que o embargante poderia ter verificado a existência de restrições judiciais e, portanto, não pode ser considerado terceiro de boa-fé.
8. Conforme os arts. 677 e 373, I, do CPC, o embargante não demonstrou ser legítimo proprietário do bem, sendo inviável o acolhimento de sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do negócio jurídico e da tradição do bem impede o reconhecimento da propriedade pelo embargante nos embargos de terceiro.
2. A boa-fé do terceiro adquirente exige diligência mínima quanto à existência de restrições judiciais anteriores à aquisição do bem.
3. A posse precária do vendedor, reconhecida em demanda anterior, não transmite propriedade nem valida negócio jurídico subsequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 677 e 373, I; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados.